Tribunal: CARF
Processo: 18470.728237/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728237/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS LEITE PINNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não cabe a isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo
de uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica não
atesta a deficiência nos termos exigidos pela legislação.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728237/2015-72
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728237/2015-72

na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 25/29, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) no Rio de Janeiro II indeferiu o pedido, tendo em vista que no laudo não consta
nenhuma das deficiências que estão contempladas na legislação referente à isenção de
IPI Regularmente cientificada (fl. 35/39), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 40/41), por meio da qual alegou que apresenta sequela
caracterizando doença contemplada como deficiência adquirida, com fístula no
membro.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2016
ISENÇÃO.
DEFICIENTE
FÍSICO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
DA
DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou
veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de avaliação médica não
informa hipótese de deficiência prescrita na legislação de regência e não atesta o
comprometimento da função física dos membros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728237/2015-72

A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
O laudo médico constante dos autos traz a seguinte descrição para a deficiência
física.

Tipo de deficiência = Deficiência Física.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728237/2015-72

Código Internacional de Doenças (CID-10) = N18.0 (Insuficiência renal em estágio
final).
Descrição detalhada da deficiência = Declaro que o Sr. Luiz Carlos Leite Pinna é
portador de insuficiência renal crônica terminal e realiza hemodiálise 6 vezes por
semana por 2 horas. Este tratamento é realizado através de um acesso, fístula arterio-
venosa, localizada em membro superior esquerdo, que deve ser poupado de exercícios
repetitivos e peso excessivo. Esse tratamento é imprescindível a sua sobrevivência e
será mantido por tempo indeterminado..

O laudo apresentado pelo Recorrente descreve a necessidade de realização de
hemodiálise, entretanto, apesar de indicar que o Recorrente deveria ser poupado de exercícios
repetitivos, não indica qual a deficiência do Recorrente dentre aquelas previstas na legislação
para fruição da isenção do IPI.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital